Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de resistência e desacato, bem como da contravenção penal de vias de fato, imputados ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, deve ser mantida a condenação.
2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto não demonstrada a prévia intimação do acusado do deferimento das medidas protetivas em seu desfavor.
3. Tendo em vista a absolvição do acusado do crime de descumprimento de medida protetiva, o que acarreta um abrandamento do abalo moral experimentado pela vítima, a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo a quo deve ser redimensionada, cabendo à vítima, caso queira, requerer complementação do montante na esfera cível.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para absolver o acusado da prática do crime de descumprimento de medida protetiva, bem como para reduzir a condenação em danos morais.